Tribunal: TJDFT
Processo: 0754049-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO. QUESTÃO NÃO VEICULADA NA ORIGEM. DILAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS. INDEFERIMENTO. HOMOLOGAÇÃO DOS VALORES APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. INCIDENTE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de dilação de prazo para apresentação de cálculos e homologou os valores apresentados pelo exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) possibilidade de concessão de prazo adicional para a Fazenda Pública apresentar cálculos complementares;
(ii) alegação de inexigibilidade do título executivo judicial, com fundamento na ausência de dotação orçamentária e na suposta inconstitucionalidade da obrigação;
(iii) legalidade da incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considerando que o ente público já teve oportunidade processual para apresentar os cálculos e não demonstrou qualquer fato superveniente que justificasse a dilação do prazo, incabível o acolhimento do pleito.
4. A validade do título executivo foi exaurida no mérito da ação coletiva originária, não podendo ser reexaminada na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.
5. A incidência da Taxa Selic sobre o valor consolidado do débito, incluindo correção monetária e juros, está em conformidade com a Emenda Constitucional no 113/2021 e com a Resolução CNJ no 303/2019, conforme interpretação majoritária do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.